Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706011-06.2022.8.07.0020 RECORRENTE: DALTON CARDOSO OLIVEIRA MESQUITA RECORRIDO: LUCIANO JOSE SILVA FREAZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.261 do Código Civil “Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé.” 1.1 Consoante a regra de distribuição do ônus probante, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I do CPC). 2. Do conjunto probatório, observa-se que o autor não se desincumbiu desse encargo processual, uma vez que as provas colacionadas são insuficientes para demonstrar que o veículo esteve sob sua posse ininterruptamente por 5 (cinco) anos, conforme exige a lei. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1.260 e 1.223, ambos do Código Civil, sustentando atendidos os requisitos para o reconhecimento da usucapião de bem móvel no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 1.260 e 1.223, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “do conjunto probatório, observa-se que o autor não se desincumbiu desse encargo processual, uma vez que as provas colacionadas são insuficientes para demonstrar que o veículo esteve sob sua posse ininterruptamente por 5 (cinco) anos, conforme exige a lei.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012